Tribunal: TJDFT
Processo: 0719965-24.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de precatório expedido em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social. Da análise dos autos, observo que ocorreu equívoco no pagamento realizado pelo INSS, haja vista que o depósito para a garantia do valor do crédito foi computado em duplicidade, conforme demonstra os documentos de IDs 12379133, 12379136. Diante disso e, considerando-se que o pagamento referente ao crédito só poderá ser pago em uma única oportunidade para cada credor, determino o estorno do crédito, com a devolução da quantia de R$ 195.477,97, com a devida atualização monetária (ID 12379136). Comunique-se o teor desta decisão à Vara de Ações Previdenciária e ao INSS para a adoção das providências pertinentes. Publique-se. Brasília, 28 de agosto de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto